Tribunal: STF
Processo: HC 96003
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. CONCURSO MATERIAL.
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA AÇÃO
   E DO RESULTADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO
   PRIVILEGIADO. SENTENÇA. RECONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I - A
   aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a
   conduta atípica depende de que esta seja a tal ponto irrelevante
   que não seja razoável a imposição da sanção.
II - Mostra-se,
   todavia, cabível, na espécie, a aplicação do disposto no § 2º do
   art. 155 do Código Penal, tal qual procedeu o magistrado de
   primeira instância.
III - Ordem denegada.